Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-45.2023.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016797-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO DONALD CORREA DAS NEVES - CPF: 011.493.541-60 (RECORRENTE), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 968.760.691-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Pronúncia. Pretensão defensiva de afastamento das qualificadoras, de submissão ao Júri apenas por homicídio simples e de absolvição do crime conexo, com consunção subsidiária. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
D.D.C.N.
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o pronunciou como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Fato relevante. N
a noite de 2 de abril de 2023, na residência da vítima, o recorrente, policial militar, supostamente movido por vingança após relato de que sua convivente teria sofrido importunação sexual por motorista de aplicativo, dirigiu-se ao local, surpreendeu o referido condutor do veículo na área externa do imóvel e efetuou disparo de arma de fogo na região cervical, causando-lhe a morte, evadindo-se em seguida.

3. A defesa não impugna a submissão ao Júri quanto ao fato principal, mas pede o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e como consequência, a pronúncia apenas por homicídio simples; a absolvição quanto ao porte ilegal de arma de fogo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção do porte pelo homicídio.

II.
Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de serem decotadas na fase de admissibilidade da acusação; e (ii) se o porte ilegal de arma de fogo comporta absolvição ou absorção pelo homicídio nesta fase.

III
. Razões de decidir

5. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413,
caput
, do CPP), sem exigência de juízo de certeza, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

6. A desqualificação na pronúncia é medida excepcional, autorizada apenas quando a qualificadora se mostra manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos.

7. A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, pois há indícios de que o crime foi praticado por vingança privada, cuja resolução — inclusive quanto à alegada incidência de violenta emoção após injusta provocação — pertence ao Conselho de Sentença.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também não é manifestamente improcedente, pois há indícios de ataque surpresa, à noite, na residência da vítima e sem possibilidade de reação; a tese de confronto frontal fundada no trajeto do projétil descrito no laudo necroscópico não conduz, por si, à exclusão de plano, demandando exame aprofundado do conjunto probatório pelo juízo natural.

9.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, impõe-se sua submissão ao Tribunal do Júri, sendo inviável, nesta fase, o exame de eventual absolvição ou consunção, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "1. Na pronúncia, mero juízo de admissibilidade, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservada ao Tribunal do Júri a valoração definitiva da prova. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente ou sem amparo nos autos. 3.
Compete ao Tribunal do Júri apreciar o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, bem como eventual incidência do princípio da consunção”.

________________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 413, 419 e 78, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009554420108110084, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/03/2025;
N.U 0016016-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024;
N.U 0019234-91.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022;
AgRg no HC: 866374 RS 2023/0399839-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023;
AgRg no REsp: 1980145 PR 2022/0015490-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022;
AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diogo Donald Corrêa das Neves

interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, nos autos da Ação Penal de nº.
1016797-45.2023.8.11.0002,

contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o
pronunciou
como autor dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) (ID 356338587).

Em suas
razões
recursais, o recorrente, sem se insurgir contra a submissão ao Júri quanto ao fato principal, visou ao
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência, a fim de que a pronúncia se dê exclusivamente por
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP); a
absolvição
quanto ao
delito conexo
de porte ilegal de arma de fogo (art. 386, VII, do CPP), ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
princípio da consunção
(ID 356338590).

As
contrarrazões
do
Ministério Público de 1º grau
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 356338594).

Em
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (ID 356338595).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 360813351):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA
– Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Confissão do acusado – Manutenção da submissão ao Tribunal do Júri – Princípio do
in dubio pro societate
– Qualificadoras lastreadas em elementos dos autos – Impossibilidade de exclusão na fase de admissibilidade da acusação – Crime conexo – Impossibilidade de absolvição ou reconhecimento de consunção na pronúncia – Competência do conselho de sentença – Parecer pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, na noite de dia
2 de abril de 2023
, residência da vítima, situada na Comarca de Várzea Grande/MT,
Diogo Donald Corrêa das Neves
, servidor público municipal (policial militar) e motorista de aplicativo, teria ceifado a vida de
Marcelo Oliveira da Costa,
mediante disparo de arma de fogo que atingiu a região cervical da vítima.

Segundo a denúncia, o recorrente
Diogo
, agindo supostamente por vingança — fundada na suposição de que sua convivente,
Isabela Cristina da Silva
, teria sido importunada sexualmente pela vítima durante corrida de aplicativo —, deslocou-se até a casa da vítima, lá permanecendo na espreita até avistá-lo na área externa do imóvel, momento em que efetuou os disparos, atingindo-o de surpresa, evadindo-se do local em seguida. Imputou-lhe, ainda, o porte da arma de fogo empregada na ação, tipo pistola Taurus, PT 99 AFS, calibre 9mm, com numeração suprimida, apreendida e periciada, sem autorização ou registro.

Em razão disso, ele foi denunciado e após regular trâmite processual,
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) (ID
356338398/ 356338587).

Antes de prosseguir, cumpre um breve esclarecimento. Embora o item 1 da decisão de pronúncia mencione que ao recorrente se imputa o homicídio qualificado “pelo motivo fútil”, trata-se, na verdade, da qualificadora do
motivo torpe
, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal. Cuida-se de mero equívoco material e isolado, sem repercussão sobre o resultado, porquanto a denúncia, toda a fundamentação da decisão recorrida e o respectivo dispositivo são uniformes ao tratar da qualificadora do motivo torpe, sendo este o objeto também das razões recursais e do parecer ministerial (ID 356338587).

Neste grau de jurisdição, a defesa não questiona a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri quanto ao homicídio, limitando-se a pleitear o afastamento das duas qualificadoras, a submissão apenas por homicídio simples, e a absolvição — ou, subsidiariamente, a consunção — do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (ID
356338590).

Passo à análise das teses arguidas.

De início, convém assentar a natureza jurídica do ato impugnado. A decisão de pronúncia não condena ninguém; consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, por meio do qual o magistrado, sem emitir juízo de certeza, apenas proclama a viabilidade de o acusado ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, bastando, para tanto, a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, na exata dicção do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Daí decorre que, nesta fase, eventual dúvida sobre a dinâmica dos fatos, sobre a motivação do agente ou sobre as circunstâncias que cercaram a execução do delito resolve-se em favor da remessa da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF), sob pena de usurpação de sua competência soberana.

Confira-se:

“1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual (...)”.

(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A
materialidade
dos crimes vem comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.90492 (ID
356337870
), Certidão de Óbito (ID
356337873
), Termos de Apreensão (ID
356337882
), Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ID
356338359
), Exame Necroscópico Odontológico, Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico (ID
356338360/356338361
), Laudo de Local do Crime (ID
356338362
), Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munições (ID
356338385
), além dos Relatórios Técnicos e Investigativos (ID
356338388, 356337898, 356338351, 356338369, 356338371).

Os
indícios de autoria
estão demonstrados pelo teor das declarações prestadas na fase policial e fase judicial.

Prestaram
depoimento nas duas fases do processo:
Leidiane Nascimento Santos, Jaíris Braz Maciel, Márcia Cristina de Campos Silva, Maria Cristina Teixeira, Patrícia Oliveira da Costa, Paulo Sérgio de Araújo, Maria Natividade de Araújo
e o recorrente
.

Prestaram depoimento apenas na fase policial:
Isabela Cristina da Silva, Irene Rosa Vieira da Costa, Pamela Nancy Oliveira Sales, Maria Cristina Teixeira e Tereza Alves de Oliveira,
e, a
penas em juízo:
Michael Soares de Sales, Victor Lúcio do Prado, Anderson Luiz do Prado e Alexandro Rezende Souza
(ID’s 356337871, 356337876, 356337879, 356337886, 356337889, 356337891, 356337893, 356338365, 356338372, 356338542 e 356338567).

Leidiane Nascimento Santos,
convivente da vítima, relatou que
Marcelo
chegou em casa sem alteração de comportamento, saiu para fumar na área externa da residência e, pouco depois, foi encontrado caído próximo ao veículo, após ela ouvir estampido semelhante ao de uma “bombinha”. Também afirmou que a vítima não possuía arma de fogo, não sofria ameaças, não tinha inimigos conhecidos e não apresentava histórico de conduta inadequada com passageiras.

Irene Rosa Vieira da Costa
relatou ter ouvido um estampido e, em seguida, visto
Leidiane
desesperada, informando que Marcelo havia sido atingido por disparo de arma de fogo.

Patrícia Oliveira da Costa
, irmã da vítima, embora não tenha presenciado a dinâmica do crime, descreveu Marcelo, em juízo, como pessoa correta, dedicada à família, sem envolvimento com crimes, assédio ou posse de arma de fogo. Acrescentou que as imagens de segurança mostrariam Isabela descendo do veículo caminhando e a vítima retornando ao local para dialogar com as pessoas que prestavam auxílio à passageira.

Pamela Nancy Oliveira Sales
, supervisora da UPA/Ipase, prestou informações sobre a conduta profissional da vítima, descrevendo-a como pessoa prestativa e educada, sem trazer elementos diretos acerca da dinâmica do crime.

Paulo Sérgio de Araújo
informou possuir oficina na rua da residência da vítima e relatou que suas câmeras registraram, por volta das 22h20min, um veículo parando em frente à casa de
Marcelo,
do qual desceu um homem que permaneceu falando ao telefone e andando de um lado para o outro, sem que fosse possível visualizar o momento do disparo ou eventual ingresso no imóvel.

Isabela Cristina da Silva
, convivente do recorrente, afirmou que o motorista de aplicativo desviou o trajeto inicialmente previsto, fez comentários obscenos, tocou sua perna, exibiu uma arma de fogo e passou a apalpar seu corpo, circunstância que a levou a sair do veículo e buscar auxílio de terceiros, chegando posteriormente à residência de sua mãe em estado de choque.

Jaíris Braz Maciel
confirmou que solicitou a corrida por aplicativo para
Isabela Cristina da Silva
, pois ela estava sem celular. Relatou que acompanhou a sobrinha até o veículo e, posteriormente, tomou conhecimento de que ela havia interrompido a corrida antes de chegar ao destino. Em juízo, acrescentou que repassou os dados do motorista à própria
Isabela
e que esta lhe relatou tentativa de estupro e, posteriormente, importunação sexual.

Márcia Cristina de Campos Silva,
sogra do recorrente, disse que
Isabela
chegou à sua residência chorando, tremendo e bastante abalada, afirmando que o motorista do aplicativo havia tentado estuprá-la. Também relatou que Diogo saiu após tomar conhecimento dos fatos e retornou apenas de madrugada, visivelmente abalado.

Maria Cristina Teixeira dos Santos
relatou que viu
Isabela
deixar o veículo de aplicativo, recusando-se a prosseguir na corrida por não reconhecer o trajeto utilizado pelo motorista. Em juízo, esclareceu que
Isabela
não relatou qualquer toque, agressão, ameaça ou ato libidinoso praticado pelo condutor, limitando-se a afirmar que estava assustada com o caminho percorrido.

Tereza Alves de Oliveira
declarou que viu Isabela sair de um carro de aplicativo e pedir socorro, afirmando que o motorista a estaria molestando. Acrescentou que o condutor retornou ao local e tentou convencê-la a voltar ao veículo, mas ela recusou.

Maria Natividade de Araújo
(“
Anita
”) relatou que, no dia dos fatos, saía de casa para ir ao culto com
Maria Cristina
e
Tereza
quando viu um carro branco passar pela frente de sua residência e, logo adiante, Isabela sair pela porta traseira do veículo, pedindo ajuda. Segundo narrou, Isabela disse que seguia para a casa da mãe, no bairro Cristo Rei, mas ficou com medo porque não reconheceu o caminho feito pelo motorista.

A testemunha afirmou que o trajeto utilizado também poderia levar ao referido bairro e que o condutor, ao dar marcha à ré, aparentava estar constrangido e tentando explicar que levaria Isabela ao destino, sem demonstrar nervosismo. Acrescentou que Isabela recusou retornar ao veículo e quis pagar a corrida, mas o motorista informou que não seria necessário receber o valor, deixando o local tranquilamente. Por fim, afirmou que
Isabela
foi conduzida até a igreja, acalmou-se durante o percurso e, em nenhum momento, relatou que o motorista estivesse armado, tivesse avançado sobre ela ou praticado estupro, mencionando apenas o medo decorrente do trajeto que não reconheceu.

Michael Soares de Sales
, Investigador da Polícia Civil, confirmou que o recorrente se apresentou espontaneamente e confessou a autoria do delito. Também informou que o celular da vítima foi periciado, sem que fossem encontrados elementos relevantes relacionados à alegada tentativa de violência sexual, bem como que o recorrente indicou o local onde havia descartado a arma utilizada no crime.

O Coronel
Anderson Luiz do Prado,
o Tenente-Coronel
Victor Lúcio do Prado
e o Tenente-Coronel
Paulo Sérgio de Araújo
afirmaram que trabalharam com o recorrente e relataram sua boa conduta profissional.
Alexandro Rezende Souza,
por sua vez, prestou depoimento sobre a boa reputação do recorrente.

O recorrente admitiu ter efetuado o disparo que resultou na morte da vítima, e que teria agido após tomar conhecimento, por intermédio de sua esposa,
Isabela,
de suposto abuso praticado por
Marcelo
, motorista de aplicativo. Segundo declarou, obteve os dados do condutor, dirigiu-se até sua residência portando um facão, ingressou no imóvel ao pular o muro e, após se apoderar de uma arma de fogo que afirmou ter encontrado no interior do veículo da vítima, efetuou o disparo ao interpretar como brusco um movimento realizado por
Marcelo,
evadindo-se logo em seguida.

Fixadas essas premissas e o quadro probatório, passo ao enfrentamento individual das teses recursais.

DAS QUALIFICADORAS

A desqualificação do homicídio na fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente, arbitrária ou descabida a imputação da circunstância qualificadora, sob pena de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

É o que sedimenta o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
ad litteram
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 121, §2º, incisos
I
e
IV
, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Em relação à
qualificadora do motivo torpe
, a defesa sustenta que a conduta do recorrente decorreu de reação emocional extrema, desencadeada logo após tomar conhecimento de suposta violência sexual sofrida por sua convivente (
Isabela
), por parte da vítima (
Marcelo
), configurando agir sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação (art. 121, §1º, do CP), hipótese que, segundo argumenta, seria incompatível com a noção de torpeza.

A controvérsia entre a qualificadora do motivo torpe — fundada na vingança — e a alegada violenta emoção constitui matéria de mérito a ser dirimida pelo juízo natural da causa, não se tratando de circunstância manifestamente improcedente passível de exclusão nesta fase processual.

Com efeito, a aferição do real estado anímico do agente, do grau de reprovabilidade da motivação atribuída ao delito e da existência, ou não, de injusta provocação por parte da vítima reclama exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com os limites do
judicium accusationis
e reservada à competência soberana do Tribunal do Júri.

No caso, os elementos colhidos nos autos não autorizam o afastamento, de plano, da qualificadora. Há substrato probatório no sentido de que o recorrente teria efetuado o disparo após tomar conhecimento do relato feito por sua convivente
Isabela
acerca dos acontecimentos envolvendo a corrida por aplicativo, em que teria figurado como motorista a vítima
Marcelo.
Ao confessar a autoria, o próprio recorrente vinculou sua conduta a esse episódio, circunstância que, nesta etapa, deve ser considerada apenas como dado indicativo da possível motivação do crime, sem antecipação de juízo definitivo sobre sua efetiva configuração.

Por outro lado, testemunhas que tiveram contato com
Isabela
logo após sua saída do veículo — entre elas
Maria Cristina Teixeira dos Santos
e
Maria Natividade de Araújo
— relataram não ter ouvido referência a ato libidinoso, ameaça, toque ou comportamento concreto de conotação sexual atribuído ao motorista, mencionando, em linhas gerais, apenas o desconforto dela com o trajeto percorrido. Embora a prova oral apresente variações entre as fases inquisitorial e judicial, as declarações colhidas indicam, de um lado, o estado emocional alterado de
Isabela
e o pedido de socorro após deixar o veículo; de outro, não permitem afirmar, com segurança, quais fatos foram efetivamente narrados por ela naquele primeiro momento.

Esse cenário probatório, marcado por versões com nuances distintas, não evidencia a manifesta improcedência da qualificadora. Ao contrário, recomenda que a análise da efetiva motivação do crime — inclusive para definir se a vingança, posta em correlação com o fato que a teria provocado, exprime ou não torpeza — seja submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete valorar a prova com a amplitude própria do plenário do Júri. Nesse sentido:

“1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, faz-se possível a exclusão de qualificadoras dispostas na decisão de pronúncia, desde que o decisum esteja devidamente fundamentado. No caso, isso não ocorreu, pois é evidente a fragilidade da justificativa apresentada pela Corte paranaense para o afastamento da qualificadora do motivo torpe. 2 .
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante foi, no caso concreto, de índole torpe ou não
. 3. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel . Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) ( REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença (AgRg no AgRg no AREsp n . 1.926.967/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). 4 . Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1980145 PR 2022/0015490-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).

“
RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o recorrente, aparentemente motivado por vingança em razão de suposta prática de abuso sexual contra sua filha, tenha agido em contexto de autotutela privada, há suporte indiciário mínimo, nesta fase processual, para a submissão da qualificadora do motivo torpe ao Conselho de Sentença.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto indiciário dos autos. 2. Indícios de que o agente teria atuado motivado por vingança privada autorizam, em tese, a submissão da qualificadora do motivo torpe ao Conselho de Sentença. 3. A multiplicidade de golpes e a aparente continuidade das agressões podem, em tese, autorizar a submissão da qualificadora do meio cruel ao Tribunal do Júri. 4. Elementos indiciários de invasão de domicílio, ataque surpresa e superioridade numérica autorizam, nesta fase processual, a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 5. Presentes indícios de participação de adolescente na empreitada delitiva, mostra-se admissível, nesta fase processual, a manutenção da imputação relativa ao crime de corrupção de menores, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos” (...)”.

(N.U 0019234-91.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 09/06/2026). Destaquei.

Sustenta o recorrente, ainda, que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, não encontra amparo nos autos, porque não houve testemunha presencial dos fatos, e porque teria existido verbalização prévia (“
Polícia Militar, deita no chão
...”) e, sobretudo, porque o laudo de necrópsia consignou que o projétil percorreu trajeto cervical da esquerda para a direita, de frente para trás, o que demonstraria que a vítima teria sido atingida de frente, e não pelas costas, afastando o ataque sorrateiro.

O argumento, conquanto bem articulado, não conduz à exclusão da qualificadora nesta fase de admissibilidade.

Em primeiro lugar, a circunstância de a vítima ter sido alvejada de frente não é, por si só, incompatível com o recurso que dificultou sua defesa. A qualificadora do inciso IV não se restringe ao ataque pelas costas: abrange, na verdade, toda situação em que o agente se vale de meio que reduza ou suprima a possibilidade de reação do ofendido, como a surpresa. E, no caso, há indícios consistentes de que o crime, em tese, foi praticado em período noturno, na própria residência da vítima, que se encontrava desarmada e desprevenida, sendo abordada de inopino por agente que efetuou disparo de arma de fogo contra ela.

Em segundo lugar, a alegada verbalização prévia e o suposto confronto direto constituem versão do recorrente, conflitante com a narrativa acusatória a matéria reservada à apreciação do Conselho de Sentença, não cabendo ao Juízo singular — tampouco a este Tribunal, nesta via — dirimi-la em definitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme no sentido de que a circunstância de a vítima ter sido atingida de frente não exclui, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou sua defesa, sendo o modo de execução elemento indispensável a ser aferido pelo juízo natural.

De igual modo, este Tribunal já assentou que as qualificadoras somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF.

Ilustrando o assunto:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima” (TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002)” (N.U 0016016-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

“
5 . A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. Consoante ressaltou o Tribunal de origem, a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório até então produzido, segundo o qual esta teria sido surpreendida com a ação do paciente, que se aproximou de inopino e desferiu três disparos contra a vítima, circunstância que pode ter inviabilizado qualquer reação defensiva. 7 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no HC: 866374 RS 2023/0399839-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Logo, presentes indícios suficientes a sustentar a qualificadora, e não se tratando de circunstância manifestamente improcedente, impõe-se sua manutenção, para apreciação pelo juízo natural da causa.

Em razão do exposto, mantidas as qualificadoras, não há como submeter o recorrente ao Júri, apenas por homicídio simples.

DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 14 da Lei 10.826/2003)

Por fim, no que tange ao delito conexo, razão não assiste à Defesa.

A materialidade do porte ilegal de arma de fogo encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID
356337882
) e pelo Laudo de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo (ID
356338385
),) que concluiu tratar-se de pistola Taurus PT 99 AFS, calibre 9mm, com numeração suprimida, apta a efetuar disparos e em condições normais de funcionamento.

Quanto aos indícios autoria, os elementos dos autos indicam que o recorrente esteve, em tese, na posse do armamento bélico no momento dos fatos, dele se utilizando para a prática do crime contra a vida e ocultando-o em seguida, sendo a arma posteriormente localizada no local por ele indicado, consoante afirmado pelo IPC
Michael Soares de Sales,
em juízo.

A tese defensiva de ausência de indícios de autoria — fundada na alegação de que a arma pertenceria à vítima e de que não se comprovou sua posse anterior pelo recorrente — não comporta acolhimento nesta fase. Cabe lembrar que o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para a admissibilidade da acusação, o suporte probatório mínimo quanto ao porte irregular, presente na espécie. Eventual controvérsia sobre a titularidade originária da arma ou sobre as circunstâncias de sua apreensão constitui matéria de mérito, igualmente afeta ao Conselho de Sentença.

Ademais, tratando-se de crime conexo ao delito doloso contra a vida, prevalece a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I — no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri”.

Vale conferir, sobre a matéria, o Enunciado nº 38 da TCCR/TJMT:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Disso decorre que tampouco prospera o pedido subsidiário de consunção.

A análise da absorção do porte pelo homicídio, de igual modo, compete ao Conselho de Sentença, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Nesse exato sentido:

“(...) Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
. (
...) (
STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)
.

E, na mesma linha, este Tribunal de Justiça:

“... o princípio da consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo não pode ser reconhecido na fase de pronúncia, pois a análise sobre a absorção do delito depende do exame pelo Tribunal do Júri, a quem compete avaliar se o porte ilegal de arma foi praticado exclusivamente como meio para o cometimento do homicídio ou se teve existência autônoma.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009554420108110084, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/03/2025)
.

Como se vê, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não havendo qualificadora manifestamente improcedente a decotar, tampouco espaço, nesta fase, para a absolvição ou a absorção do crime conexo, matérias todas reservadas à soberania do Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto, em CONSONÂNCIA com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026